Tribunal: TJMT
Processo: 0011424-94.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011424-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALVES GUIMARAES - CPF: 886.774.511-53 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), ASSESSORIA MICROGRAFICA E INFORMATICA STEUER LTDA - CNPJ: 34.262.337/0001-99 (APELADO), VINICIUS NASCIMENTO LEITE - CPF: 057.928.935-43 (ADVOGADO), GEORGE REGIS ERNANDES STEUER - CPF: 472.884.508-72 (APELADO), REGINA COELI DE LIMA WANDERLEY - CPF: 630.935.455-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - POLO PASSIVO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em substituição processual para inclusão dos sócios, pois somente é possível para os casos de extinção da pessoa no curso do processo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0011424-94.2016.8.11.0002 interposto por VERA LUCIA ALVES GUIMARAES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E NEGATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ASSESSORIA MICROGRAFICA E INFORMATICA STEUER LTDA perante a 2ª Vara Cível de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 201656739 o magistrado a quo julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante a sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa ao patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Deferido o pedido de assistência judiciária à autora as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 201656740 que no caso em apreço, se a pessoa jurídica executada se encontra dissolvida irregularmente, com a consequente extinção de sua personalidade jurídica, surge daí a necessidade de redirecionamento dos atos processuais para a figura de seus sócios, como sucessores processuais, em analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil;

Aduz que estando baixada a inscrição do CNPJ, a pessoa jurídica não tem mais personalidade jurídica, devendo, obrigatoriamente, haver substituição processual pela pessoa de seus sócios;

Afirma que a extinção da empresa, equivale à morte da pessoa natural, possibilitando assim a substituição processual pelos seus sócios. Trata-se de imputação direta da responsabilidade aos sócios, em virtude do ilícito praticado por eles na ocasião em que respondiam pela empresa, nos termos do artigo 1.080 do Código Civil;

Sustenta que é importante esclarecer, também, que houve a extinção voluntária da personalidade jurídica, portanto, houve a divisão do capital social entre os sócios, assumindo, portanto, a qualidade de sucessor natural da pessoa jurídica. Outrossim, conforme de demonstra pela certidão simplificada da junta comercial, o capital social não foi integralizado, portanto, os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade;

Requer que seja reformada a sentença, para que seja autorizada a substituição processual, incluindo-se os sócios da ré, no polo passivo da presente demanda, dando-se prosseguimento ao feito, devendo serem citados/intimado os mesmos, para que apresentem contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, e ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente demanda, nos termos da exordial, que vão aqui ratificados, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 201656743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por VERA LUCIA ALVES GUIMARÃES, ora apelante, em desfavor de ASSESSORIA MICROGRAFICA E INFORMÁRICA STUETER LTDA – ME, ora apelado.

Narrou o autor que, ao tentar efetuar uma compra no mês de maio de 2016, foi surpreendida com o seu nome incluso no SPC Serasa, em 05/03/2016, por dívida contraída em Salvador/BA, com vencimento em 05/02/2015, no valor de R$ 986,30 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), a qual nega ter contraído, pois nunca esteve em Salvador - Bahia.

A requerida apresentou contestação ao argumento de que não realizou nenhuma inclusão nos cadastros de inadimplentes, estando com as suas atividades canceladas há 15 anos. Alega que, anos após a extinção da empresa, terceiro falsário prestou informações inverídicas perante a CDL – Lauro de Freitas, constando como sócio administrador da empresa requerida Ulrich Albrecht Steuer, pessoa que não compunha o quadro societário da empresa ré e é totalmente desconhecida dos sócios.

O juiz a quo julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para incluir os sócios da empresa acionada no polo passivo da demanda.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Quanto ao pleito de sucessão da empresa pelos seus sócios, tem-se que, por interpretação analógica do artigo 110 do CPC, com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes.

Isso porque, a empresa jurídica nasce com a inscrição do ato constitutivo no registro bem como a dissolução nos termos da legislação Civil in verbis:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150)

Nestas condições, referida personalidade jurídica termina com a anotação de sua dissolução no registro próprio, isto é, na Junta Comercial, nos termos do artigo 51 do Código Civil.,

Todavia, na hipótese sub judicie, o pleito de substituição da empresa extinta pelos seus sócios é inviável, na medida em que a empresa foi baixada anos antes da propositura da ação, conforme se depreende dos documentos juntadas pelas requerida, os quais são corroborados pelos dados cadastrais lançados na Receita Federal, conforme extrato de CNPJ a seguir juntado.

Destarte, conquanto a comprovante de inscrição e de situação cadastral juntada pela autora na exordial (63119839), conste que a empresa estava inativa na data da sua emissão, 16/06/2016, os documentos juntados pela requerida e a certidão de Baixa de Inscrição do CNPJ, a seguir juntada, evidenciam que as empresa foi extinta por liquidação voluntária em 02/01/2007, mais de oito anos antes da inscrição no cadastros de inadimplentes (05/02/2015).

Por outro lado, a presente demanda foi proposta apenas em 06/06/2016, ou seja, mais de 9 (nove) anos após a extinção da empresa ré, quando esta não mais detinha personalidade jurídica, razão pela qual deve-se reconhecer a sua falta de capacidade para responder em juízo.

Por sua vez, a ausência de capacidade processual resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, aplicável à espécie.”

No caso, como houve a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da presente ação, a meu ver, não há que se falar em substituição processual para que os sócios passem a figurar no polo passivo, como determinado no juízo de origem.

Com efeito, a empresa que figurou no polo passivo da ação monitória não detinha mais personalidade jurídica quando ajuizada esta ação, razão pela qual não tem capacidade para ser parte no processo.

Cumpre lembrar que, conforme os art. 45, 51, 985, 1.033, 1.102 e 1.109 do CC, a pessoa jurídica começa a existir legalmente com a inscrição de seus atos constitutivos no registro da Junta Comercial, findando sua existência com a dissolução, a qual se dá após liquidação, senão vejamos:

"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

II - o consenso unânime dos sócios;

III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;

V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código."

"Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio."

"Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.

Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber."

"Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos."

Como se vê, trata-se de ação ajuizada em desfavor de pessoa jurídica já extinta, com encerramento da liquidação voluntária, cuja baixa restou devidamente realizada, não havendo notícia de que esta tenha sido irregular.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA POR ENCERRAMENTO/LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. CNPJ BAIXADO HÁ DUAS DÉCADAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDDE DE SER PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa jurídica já extinta à época da sua propositura, face ausência de capacidade. II- A substituição processual pelas pessoas físicas dos sócios, prevista no artigo 110 do CPC, de aplicação analógica, somente se aplica quando o encerramento da empresa ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o fecho das atividades precede o ajuizamento da ação. III- Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083477-8/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da sumula em 12/ 11/ 2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO INTENTADA CONTRA SOCIEDADE EXTINTA. AVENTADA NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A CITAÇÃO DA RÉ EM "NOVO" CNPJ. INSUBSISTÊNCIA. BAIXA DA INSCRIÇÃO DA EMPRESA RÉ NA RECEITA FEDERAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 51 E 1109 DO CC. PESSOA JURÍDICA EXTINTA TRÊS MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO E REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0300522-68.2016.8.24.0124, rel. Des. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2019)”

“EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. É incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta, já que inexistente o sujeito passivo. 2. No caso dos autos, demonstrado o encerramento regular das atividades da empresa, uma vez que, de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa consta com situação cadastral "Baixada", com motivo de situação cadastral - "EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA". (TRF-4 - AC: 50000581820194047108 RS 5000058-18.2019.4.04.7108, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

Por conseguinte, ausente a prova de que houve mero encerramento de fato da sociedade ré, impossível reconhecer sua capacidade para figurar no polo passivo da ação.

A sentença objurgada não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024